Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA.

1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Verificado que o pedido foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.

2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução. 2.1. Assegurada à parte autora a oportunidade de indicar novo endereço do réu ou postular a conversão da ação em execução, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

3. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 3.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.

4. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para promoção do andamento processual, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização da parte ré e do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

6. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual, por sua vez, não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.

7. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.